Tribunal: TJDFT
Processo: 0705638-54.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0705638-54.2021.8.07.0005 APELANTE: DANIELA CRISTIANE CAVALHEIRO APELADO: RESIDENCIAL NOSSO LAR, LENISIA JOSEFA CAVALHEIRO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Compulsando os autos, verifiquei que a Apelante (primeira Ré) deixou de recolher o preparo, tampouco requereu a concessão de gratuidade de justiça nas razões recursais Id. 35126846. Sendo assim, fica intimada para colacionar aos autos o comprovante do preparo pago à época da interposição da Apelação ou realizar, no prazo de 5 (cinco) dias, o preparo (em dobro), na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Publique-se e intime-se. Brasília, 8 de agosto de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora